Tribunal: TJDFT
Processo: 0702363-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: Apelação. Pasep. Banco do brasil. Legitimidade passiva ad causam do banco do brasil s/a. Tema repetivivo 1.150 do superior tribunal de justiça. Irdr 16. Sentença cassada. Causa madura. Art. 1.103, § 3o, inciso i, do cpc. Má gestão do fundo e saques indevidos na conta da parte beneficiária. Não comprovação. Pagamento de rendimentos em folha de pagamento e em conta corrente. Indenização por danos materiais. Incabível.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, em ação que se busca o pagamento de valores suprimidos pela alegada má gestão do PASEP.
II. Questões em discussão
2. (i) Decidir sobre a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demanda na qual se alega má gestão da conta vinculada ao Pasep e, sendo parte legítima, se de fato ocorreu a alegada má gestão e se há o dever de indenizar.
III. Razões de decidir
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.150, formou o entendimento de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”.
4. No julgamento do IRDR n. 0720138-77.2020.8.07.0000 (Tema 16), a Câmara de Uniformização fixou a seguinte tese: “Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do Fundo PIS-PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância, pelo Banco do Brasil S/A, dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do Fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados”.
5. Estando o processo maduro para julgamento, o Tribunal deve avançar sobre o mérito, na forma do art. 1.013, §3o, do CPC. Vencido o relator quanto ao ponto.
6. Cabendo ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e não tendo sido demonstrada qualquer movimentação indevida em sua conta vinculada ao PASEP que indicasse a realização de saques por terceiros ou a apropriação de valores pelo banco gestor, além de ter sido apresentada planilha de evolução de valores na qual foram desconsiderados os pagamentos de rendimentos via folha de pagamento e conta corrente, bem como a evolução de índices de correção monetária prevista nas normas do Conselho Diretor do fundo, não precede a pretensão indenizatória.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Sentença cassada. No mérito, pedido julgado improcedente.